Tribunal: TJPA
Processo: 0831324-85.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831324-85.2017.8.14.0301

APELANTE: BRENDA VANESSA EVARISTO DA SILVA, J. V. D. S. B., L. B. D. S. B.

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE DETENTO EM REBELIÃO CARCERÁRIA. OMISSÃO ESPECÍFICA NO DEVER DE VIGILÂNCIA. DANOS MORAIS AOS FILHOS. PENSIONAMENTO. NÃO RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL INCIDENTAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Brenda Vanessa Evaristo da Silva e seus filhos menores contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais e materiais c/c pensão alimentícia em face do Estado do Pará, em razão da morte de Maikom Borges Borralho, ocorrida em rebelião no Centro de Recuperação Penitenciária do Pará I (CRPP I), quando este se encontrava sob custódia estatal. Pleiteou-se indenização por danos morais, pensão mensal e reconhecimento incidental de união estável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado responde civilmente pela morte do detento durante rebelião em estabelecimento prisional; (ii) estabelecer se os filhos do falecido fazem jus à indenização por danos morais e pensão mensal; (iii) determinar se há comprovação da união estável entre a autora Brenda Vanessa e o de cujus, para fins de legitimidade indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 37, §6º, da CF/88 consagra a responsabilidade civil objetiva do Estado, fundada na teoria do risco administrativo, sendo prescindível a demonstração de dolo ou culpa, bastando o dano e o nexo causal.

4.

O art. 5º, XLIX, da CF/88 impõe ao Estado dever específico de assegurar a integridade física e moral do preso; sua inobservância gera dever de indenizar, conforme fixado pelo STF no Tema 592 da repercussão geral (RE 841.526).

5.

No caso, o detento faleceu dentro do presídio, em contexto de rebelião, configurando omissão estatal específica e responsabilidade objetiva.

6.

O dano moral pela morte de ente familiar em custódia estatal é presumido (
in re ipsa
), dispensando prova específica do sofrimento, devendo a indenização observar proporcionalidade e precedentes jurisprudenciais.

7.

O quantum indenizatório de R$ 50.000,00 para cada filho do falecido está em consonância com os parâmetros adotados pelo STJ e pelo TJPA em casos análogos.

8.

A pensão mensal é devida aos filhos menores, diante da presunção de dependência econômica em famílias de baixa renda, fixada em 1/3 do salário-mínimo para cada um até completarem 25 anos de idade, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1474550/DF; AgInt nos EDcl no AREsp 1827074/RJ) e Súmula 490/STF.

9.

O pedido de reconhecimento incidental de união estável não merece acolhida, pois a autora não produziu prova robusta da convivência pública, contínua e duradoura exigida pelo art. 1.723 do CC, sendo insuficiente a mera existência de filhos comuns.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado responde objetivamente pela morte de detento em estabelecimento prisional, quando comprovada omissão específica no dever de vigilância e proteção, nos termos do art. 5º, XLIX, e art. 37, §6º, da CF/88, e da tese fixada no Tema 592 do STF.

2.

A morte de custodiado em poder estatal gera dano moral presumido aos filhos menores, fixável em R$ 50.000,00 para cada um, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3.

É devido pensionamento mensal aos filhos menores, correspondente a 1/3 do salário-mínimo para cada, até completarem 25 anos de idade, independentemente de prova específica de dependência econômica.

4.

A união estável não pode ser reconhecida incidentalmente quando ausente prova mínima de convivência pública, contínua e duradoura, sendo insuficiente a mera existência de filhos comuns.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput e XLIX, e 37, §6º; CC, arts. 186, 927, 944 e 1.723; CPC/2015, art. 373, I, e art. 487, I; Súmula 490/STF.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 841.526, Tema 592, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016; STJ, AgInt no AREsp 1888695/MG, 2ª Turma, j. 15.03.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1827074/RJ, 1ª Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgInt no AREsp 1474550/DF, 4ª Turma, j. 23.09.2019; TJPA, Apelação nº 0821507-60.2018.8.14.0301, j. 08.11.2021; TJPA, Apelação nº 0844533-53.2019.8.14.0301, j. 07.11.2022; TJPA, Apelação nº 0862266-66.2018.8.14.0301, j. 22.05.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de setembro de 2025.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por Brenda Vanessa Evaristo da Silva, L. B. D. S. B. e J. V. D. S. B., contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Capital da Comarca de Belém, que, nos autos da ação de responsabilidade civil por danos morais e materiais c/c pensão alimentícia, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Historiando os fatos, Brenda Vanessa Evaristo da Silva ajuizou a ação em conjunto com seus filhos menores, L. B. D. S. B. e J. V. D. S. B., alegando que estes são filhos do falecido Maikom Borges Borralho, que morreu em rebelião ocorrida em 01 de agosto de 2017 no Centro de Recuperação Penitenciária do Pará – CRPP1, quando se encontrava sob custódia do Estado.

Sustentou ainda a autora ser companheira do falecido, postulando o reconhecimento incidental da união estável.

No mérito, requereu a condenação do Estado do Pará ao pagamento de 70 (setenta) salários mínimos em seu favor e de 100 (cem) salários mínimos para cada filho, a título de indenização por danos morais, bem como o arbitramento de pensão mensal no valor de um salário mínimo para cada autor, até que os filhos completassem 21 (vinte e um) anos e, em relação a ela, até a idade em que o falecido completaria 71 (setenta e um) anos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (ID.

27784331):

“(...)Dessa forma, não há elementos que indiquem abuso ou desvio de finalidade na atuação estatal, tampouco qualquer conduta que justifique a imputação de responsabilidade ao ente público. Assim, deve ser afastada qualquer obrigação de indenizar, pois não restou comprovado o nexo de causalidade entre a atuação estatal e o evento danoso narrado na inicial. Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados pelo autor e, por consequência, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 8% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4°, III, do CPC), cuja exigibilidade fica suspensa, em face do benefício da justiça gratuita.”

Inconformados com a sentença, os autores interpuseram Recurso de Apelação (ID.

27784336). Nas razões recursais, alegaram, em preliminar, que a decisão violou normas constitucionais e infraconstitucionais, notadamente o art. 37, §6º, e art. 5º, caput e inciso XLIX, da Constituição Federal, que asseguram aos presos o respeito à sua integridade física e moral. Sustentaram que houve omissão específica do Estado em garantir a vida e segurança do custodiado, devendo ser aplicada a responsabilidade civil objetiva, fundada na teoria do risco administrativo.

Aduziram que o falecimento do detento ocorreu dentro do presídio, em contexto de rebelião e falha de segurança, o que reforçaria a responsabilidade do ente estatal.

Reforçaram o pedido de indenização por danos morais, reiterando os valores inicialmente pleiteados — 70 (setenta) salários mínimos para a companheira e 100 (cem) salários mínimos para cada filho, equivalentes a R$ 271.234,00 (duzentos e setenta e um mil, duzentos e trinta e quatro reais).

Sustentaram, ainda, a procedência do pedido de pensão alimentícia, com base no art. 948, II, do Código Civil, no valor de um salário mínimo para cada autor, pelo período indicado na inicial.

Por fim, requereram o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de reconhecer a responsabilidade civil do Estado, condenando-o ao pagamento da indenização por danos morais e da pensão alimentícia postulada.

Apresentadas as contrarrazões (ID.

27784340), o Estado do Pará pugnou, inicialmente, defendeu a manutenção integral da sentença. Argumentou que inexiste responsabilidade do ente estatal, uma vez que o óbito do interno ocorreu em contexto de rebelião, constituindo-se em fato de terceiro apto a afastar o nexo causal entre a atuação estatal e o resultado morte. Reforçou que o dever de indenizar exige a demonstração de nexo de causalidade, o que não se verificou no caso concreto.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará opinou pelo provimento do recurso (ID.

27936004).

É o breve relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por Brenda Vanessa Evaristo da Silva, L. B. D. S. B. e J. V. D. S. B. na Ação de Responsabilidade Civil, em face do Estado do Pará, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Não tendo questões preliminares, me atenho ao mérito.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

A apreciação do mérito exige, como premissa metodológica indispensável, a análise dos pressupostos que conformam a responsabilidade civil objetiva do Estado, a saber: a prática de conduta administrativa, a ocorrência de dano e a existência de nexo de causalidade entre ambos.

No compasso das obrigações jurídicas que estruturam a relação entre o Poder Público e os administrados, sobressai com clareza solar a responsabilidade civil da Administração, firmemente edificada na teoria do risco administrativo. Tal postulado, cumpre destacar, não constitui apenas construção doutrinária sofisticada, mas verdadeira norma de estatura constitucional, consagrada no § 6º do artigo 37 da Constituição da República, cuja finalidade é assegurar ao cidadão proteção contra os danos decorrentes da atuação estatal.

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A
ratio essendi
do referido dispositivo revela um imperativo de justiça material: aquele que detém o poder estatal, ao exercê-lo, deve fazê-lo sem comprometer a integridade dos direitos fundamentais do cidadão, a quem o poder, em última instância, se destina.

A responsabilidade daí derivada é de natureza objetiva, ou seja, independe da demonstração de dolo ou culpa do agente público. Basta que se evidencie o dano experimentado pelo particular e que este guarde relação direta e imediata com a atividade administrativa desempenhada — ainda que lícita — para que se imponha o dever de indenizar.

Todavia, o nexo de causalidade não pode ser desprezado ou presumido. Ele constitui o verdadeiro pivô sobre o qual gravita todo o regime de responsabilização estatal. Sua ausência inviabiliza a imputação objetiva e rompe a cadeia de dever jurídico que sustenta a obrigação reparatória.

É imprescindível, pois, que o prejuízo sofrido seja decorrente de conduta atribuível ao Estado ou a seus agentes, praticada no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. São causas excludentes da responsabilidade — por romperem o nexo causal — o fato exclusivo da vítima, o caso fortuito, a força maior ou o fato exclusivo de terceiro, desde que devidamente comprovados.

A responsabilidade objetiva da Administração, nesse contexto, não se presta à punição do Estado enquanto ente abstrato, tampouco à reparação automática de todo e qualquer infortúnio. Trata-se, antes, de um instrumento de equilíbrio e proteção ao administrado, que deve ser manejado com a devida prudência, sob pena de converter-se em mecanismo de desarrazoada oneração do erário público.

Assim, impõe-se ao julgador uma análise acurada, criteriosa e técnica das circunstâncias do caso concreto, de modo a assegurar que a aplicação da norma constitucional se dê com justiça e proporcionalidade, evitando que o dever de reparar se transforme em fonte de distorção da própria finalidade do Direito.

Acerca do tema, o jurista Sérgio Cavalieri Filho leciona o seguinte,
in verbis
:

“
O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano
” (Programa de Responsabilidade Civil, 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 237)

Trata-se, portanto, de responsabilidade civil objetiva, sendo prescindível a análise da culpa, bastando estarem configurados a conduta (ato ilícito), o dano e o nexo causal para gerar o dever de indenizar.

Contudo, a adoção da responsabilidade objetiva pela Constituição Federal não conduz ao entendimento de que a pessoa jurídica de direito público é obrigada a indenizar todo e qualquer dano, incumbindo a quem afirma ter sido lesado provar a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, o dano efetivo e o nexo causal.

Necessário verificar, portanto, a caracterização ou não de ato ilícito pela Administração Pública.

No caso em análise, a autora da ação, Brenda Vanessa Evaristo da Silva, arguiu que Maikom Borges Borralho, foi assassinado no Complexo Penitenciário de Americano I (CRPP I), em Santa Isabel do Pará, local onde se encontrava preso.

Compulsando a documentação acostada ao processo, constata-se que, efetivamente, o custodiado encontrava-se no Complexo Penitenciário de Americano I (CRPP I), em Santa Isabel do Pará, e que no dia 01/08/2017 eclodiu uma rebelião nas dependências da casa penal, onde houveram a fuga de alguns presos, e que os internos quebraram celas, portas e grades. Após a situação controlada, os agentes penitenciários entraram nas alas carcerárias e encontraram dois internos mortos, sendo um deste Maikon Borges Borralho, conforme apontado no Boletim de Ocorrência ID.

27784281.

Saliento que o Estado, como cediço, possui a inarredável obrigação de cuidar do detento, zelando pela sua saúde e integridade física, consoante o disposto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

‘Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral
”.

Acerca do tema, o colendo Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema 592), que a morte de um detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção, quando fixou a seguinte tese:

"
Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento
"

No presente caso, o material constante nos autos demonstra que o sr. Maikon Borges Borralho foi encontrado morto nas dependências do Complexo Penitenciário de Americano o que demonstra a responsabilidade objetiva do Estado do Pará no mencionado evento, independente do detento ter cometido suicídio, visto que competia ao ente público a manutenção da integridade física do detento e a sua segurança no ambiente carcerário.

Esse entendimento já foi esposado diversas vezes por esse Egrégio Tribunal em casos análogos a dos presentes autos, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO NÃO ACOLHIDO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS MANTIDOS NO VALOR FIXADO PELO JUÍZO A QUO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(Processo nº
0821507-60.2018.8.14.0301
, Rel. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-19)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE CUSTODIADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, DA CF/88. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS PRESOS. ART. 5, XLIX, DA CF/88. TEMA 592 DO STF. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA PARA O VALOR DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) EM FAVOR DA MÃE DO DE CUJUS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INALTERADOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(Processo nº
0844533-53.2019.8.14.0301
, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2023-01-10)”

Por conseguinte, restando caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado no caso dos autos, o dever de indenizar é medida que se impõe.

DO RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL INCIDENTAL

A autora pleiteia, de forma incidental, o reconhecimento da união estável com o
de cujus
.

Todavia, ao proceder à análise detida do conjunto probatório, constata-se que a requerente não logrou êxito em demonstrar a existência da união estável, tampouco a sua continuidade até a data do falecimento.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete à parte autora o encargo de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. No presente caso, a requerente alegou ter convivido em união estável com o
de cujus
, mas os elementos probatórios coligidos aos autos não se mostraram suficientes para corroborar tal assertiva.

Com efeito, os documentos apresentados, dentre os quais se destaca a
autorização de visita em que a autora figura como "companheira" do falecido (Id. 27784254 e id. 27784254),
aliados às declarações das testemunhas arroladas — ouvidas tão somente na qualidade de informantes, por manterem relação de amizade íntima com a parte
— não se revelam suficientes para caracterizar a entidade familiar nos termos do art. 1.723 do Código Civil.

Ressalte-se que o simples fato de haver filhos comuns não implica, por si só, no reconhecimento automático de união estável,
porquanto o ordenamento jurídico exige a comprovação de convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o intuito de constituição de família.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL - CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA, COM O INTUITO DE CONSTITUIR FAMÍLIA QUE, NO CASO, RESTA CONECTADA AO INÍCIO DA COABITAÇÃO -
INSUFIÊNCIA DO NASCIMENTO DO FILHO COMUM PARA, POR SI SÓ, ENSEJAR O RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO EM INSTANTE ANTERIOR - BENS E DIREITOS ONEROSAMENTE ADQUIRIDOS POR QUALQUER DOS CONVIVENTES NO CURSO DA RELAÇÃO - PARTILHA QUE NÃO PODE ALCANÇAR AQUELOUTROS ADQUIRIDOS EM MOMENTO ANTERIOR - RECURSO DESPROVIDO.
1 - A união estável enquanto entidade familiar constitucionalmente reconhecida e, como tal, protegida pelo Estado, pressupõe a existência de um relacionamento atestado por convivência pública, contínua e duradoura, cuja finalidade seja a constituição de família, conectado, no mais das vezes e ainda que não de forma imprescindível, com a constituição de um lar onde o casal compartilhe os bônus e os ônus do cotidiano. 2 -
O nascimento do filho comum não configura, por si só, sem a narrativa e demonstração acerca dos elementos que devem qualificar o relacionamento entre as partes para que ele fosse associado a um "casamento de fato" , vivendo os conviventes como tal qual marido e mulher, configura circunstância insuficiente para que se repute automaticamente configurada a união estável.
Caso dos autos em que, tal qual reconhecido pelo réu, corroborado pela prova testemunhal produzida e chancelado pela sentença, o termo inicial da união estável deve mesmo estar conectado ao instante em que teve início a coabitação . 3 - Se a aquisição do terreno e a edificação da casa de morada do casal antecedem a união estável, não fica configurada a mancomunhão enquanto pressuposto para que seja alcançado pela partilha, porquanto a presunção de esforço comum resta adstrita aos bens e direitos onerosamente adquiridos por qualquer dos conviventes no curso do relacionamento. (TJ-MG - Apelação Cível: 50036198220198130183, Relator.: Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD 2G), Data de Julgamento: 27/09/2024, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4 .0 - Especiali, Data de Publicação: 01/10/2024). – grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS .
EXISTÊNCIA DE FILHO EM COMUM QUE NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Com a promulgação da Magna Carta de 1988, a CF passou a proteger e reconhecer a união estável como entidade familiar, embora a união estável não gera um estado civil, os companheiros têm sua relação albergada pelo direito das famílias . 2. Deflui do cotejo dos autos que a apelada alegou ter convivido em união estável com o demandado a partir de 1990. 3.
Entendo que, embora os litigantes tenham tido um relacionamento, possivelmente um namoro, as provas dos autos não são suficientes para comprovar a configuração da união estável .
4. Partilha e pedido de alimentos prejudicados. 5. Prejudicada a oposição oposta por Elísio Francisco dos Santos . 6. Recurso conhecido e negado provimento. (TJ-PE - APL: 4657392 PE, Relator.: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 13/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 21/02/2019). – Grifo nosso.

EMENTA ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. FILHA SOLTEIRA E NÃO OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO. LEI 3 .373/58. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO . NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA E CONTÍNUA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. (...) . 6. Embora, de fato, possuam filho em comum, nascido no ano de 1984, não há prova robusta nos autos de que a autora e o suposto companheiro vivem maritalmente, nem tampouco mantiveram relação que se revestisse das características de uma união estável. Ao revés, o que se verifica é que o Sr . N.M.B.C era casado desde 1971, tendo o referido casamento se mantido após o nascimento do filho da autora até pelo menos 1994 (ano em que fora decretado o seu divórcio consensual por sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara/PE) . 7. Ademais, a autora também acostou aos autos documentos indicando endereço residencial do Sr. N.M .B.C. na cidade de Arcoverde/PE (conforme ficha de registro de empregado e termo de rescisão de contrato de trabalho datado de março de 2017), diferente, portanto, daquele da autora (localizado na cidade de Recife/PE), de forma que a própria comunhão de endereços torna-se controversa. 8 .
A mera existência de um filho em comum não configura elemento de prova suficiente a corroborar a alegada união estável, sendo necessária a efetiva comprovação da existência de convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família, o que não restou demonstrado nos presentes autos.
9. Dessarte, mostra-se descabida a suspensão da pensão concedida à autora há mais de 60 anos, mormente por se tratar de pessoa idosa (72 anos de idade) e dado o caráter alimentar do aludido benefício, cuja supressão certamente comprometeria a condição de subsistência da recorrida dada a sua idade avançada. 10 . Honorários recursais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor dos honorários fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 11. Apelação improvida. (TRF-5 - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0808223-24.2021.4.05 .8300, Relator.: FREDERICO WILDSON DA SILVA DANTAS (CONVOCADO), Data de Julgamento: 10/05/2022, 4ª TURMA). – Grifo nosso.

Dessa maneira, diante da fragilidade probatória e considerando que o ônus de demonstrar a união estável incumbia exclusivamente à autora, não há como reconhecer incidentalmente tal vínculo nos presentes autos, devendo ser rejeitado o pedido por ausência de comprovação mínima do fato constitutivo invocado.

Assim, em relação específica à primeira autora, impõe-se concluir pela improcedência do pleito, tanto no que concerne ao reconhecimento da alegada união estável quanto aos pedidos de indenização por danos morais e materiais, diante da total ausência de elementos probatórios capazes de amparar o direito invocado na exordial.

DO DANO MORAL

No que tange à caracterização e quantificação do dano moral, é pertinente trazer à colação a lição do jurista Sílvio de Salvo Venosa, que assim conceitua:

“Dano moral consiste em lesão ao patrimônio psíquico ou ideal da pessoa, à sua dignidade, que se traduz nos modernos direitos da personalidade.”
(
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Responsabilidade Civil. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2004.
)

A doutrina é uníssona ao reconhecer que o dano moral se configura quando há violação a atributos existenciais do indivíduo — como sua honra, dignidade, integridade psíquica ou emocional —, independentemente da ocorrência de prejuízo patrimonial mensurável.

Para a aferição do valor justo da indenização por dano moral, deve-se considerar não apenas a intensidade da lesão experimentada, mas também o necessário equilíbrio entre a dimensão do prejuízo suportado e os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e equidade, respeitando, ademais, o caráter compensatório para a vítima e pedagógico/inibitório para o causador do dano.

Nesse sentido, o Código Civil Brasileiro fornece arcabouço normativo específico, dispondo:

Art. 186
–
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927
–
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único – Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Art. 944
–
A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único – Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.

Assim, a indenização por dano moral deve observar não apenas o sofrimento imposto à vítima ou aos seus familiares, mas também seu caráter compensatório, pedagógico e inibitório, evitando-se valores simbólicos que relativizem a gravidade da violação, bem como quantias exageradas que impliquem enriquecimento sem causa.

Sob essa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que a reparação por danos morais em razão de morte de detento sob custódia do Estado deve ser fixada com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1.
É objetiva a responsabilidade do Estado (art. 37, § 6º, da CF) em indenizar a família do detento que estava sob sua custódia e foi assassinado dentro da carceragem, visto que não cumpriu o dever constitucional de assegurar a integridade física do preso, conforme disposto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal
. 2.
A indenização por dano moral não é preço matemático, mas sim compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. É mecanismo que visa minorar o sofrimento da família diante do drama psicológico da perda afetiva e humilhação social à qual foi submetida, na dupla condição de parente e cidadã. Objetiva também dissuadir condutas assemelhadas, seja pelos responsáveis diretos, seja por terceiros em condição de praticá-las futuramente
. (...) 4.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a revisão do valor da indenização somente é possível em casos excepcionais, quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, in casu, entendo que se configurou
. (...) 7.
Mostra-se razoável e proporcional que se estabeleça o valor indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a fim de adequar o montante da indenização aos parâmetros adotados pelo STJ em casos análogos
. 8. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1888695 MG 2021/0131593-8, Data de Julgamento: 15/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022)

A perda de um pai em circunstâncias tão dramáticas e sob a guarda do Estado constitui abalo moral presumido, caracterizando-se como dano moral
in re ipsa
, não exigindo prova específica do sofrimento. A indenização, por sua natureza reparatória e pedagógica, deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem converter-se em fonte de enriquecimento ilícito.

No presente caso, evidencia-se tratar de omissão específica atribuída ao ente estatal, uma vez que ficou suficientemente demonstrada a relação de causalidade entre a ausência de atuação do requerido e o falecimento do genitor dos autores.

Diante do quadro fático delineado, conclui-se que o Estado deve ser responsabilizado pelo evento lesivo, haja vista não ter cumprido com o dever jurídico de resguardar a integridade daquele que se encontrava sob sua custódia.

Considerando a dor extrema provocada pelo falecimento do pai dos apelantes e a posição do Estado do Pará enquanto responsável pelo cumprimento da pena privativa de liberdade, entendo ser adequada a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos filhos, montante que se mostra consentâneo com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade utilizados por esta corte.

Aplicando-se tais fundamentos ao caso em apreço, observa-se que a fixação do
quantum
indenizatório R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), alinha-se adequadamente com os precedentes desta Corte Estadual, bem como com os parâmetros firmados pela jurisprudência do STJ.

Cite-se, em reforço da alteração do valor arbitrado, os seguintes julgados deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA.
MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO.
ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592).
DANO MORAL PRESUMIDO.
REEXAME NECESSÁRIO.APELAÇÃO CÍVEL
. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. NÃO ACOLHIDO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO ARBITRADOS EM DOIS MIL REAIS, MAJORADOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA APENAS PARA MODIFICAR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1- Foi interposta ação de danos morais pelos pais e irmãos de custodiado que faleceu dentro do presídio, sendo o crime cometido por outro preso.
2- Reconhecido o dever do Estado e a obrigação de reparar o dano pela responsabilidade objetiva do Estado. Indenização fixada no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), consoante jurisprudência desta corte.
Crime ocorrido no ano de 2007.

3- Pedido de majoração de honorários advocatícios provido para modificar a sentença que arbitrou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), alterando para R$ 7.000,00 (sete mil reais). (Processo nº 0011107-35.2009.8.14.0301, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-14, Publicado em 2021-06-15). – grifo nosso.

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
MORTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 592, RE 841.526. DANO MORAL. COMPROVADO. QUANTUM ARBITRADO A ESSE TÍTULO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E

PROPORCIONALIDADE.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O FALECIDO EXERCIA ATIVIDADE LABORATIVA COMO SERVENTE DE PEDREIRO OU DE SEUS SUPOSTOS GANHOS MENSAIS PARA SATISFAZER AS DESPESAS DA FAMÍLIA, ANTES DE SER PRESO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
(...) No caso em tela, o montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) arbitrado na sentença se mostra adequado e razoável, atendendo, destarte, aos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a espécie, de maneira que deve ser mantido, vez que este valor desestimula a repetição da conduta por parte do ente estatal apelante e garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito, observando-se, assim, na sua fixação, a razoabilidade, proporcionalidade e o caráter punitivo-pedagógico que deve reger casos tais.(...)
(Processo nº 0802292-35.2017.8.14.0301, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-24, Publicado em 2021-06-07). -grifo nosso.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MORTE DO DETENDO POR ENFORCAMENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. NÃO ACOLHIDO.
1. Reconhecida a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará diante da morte de detento enquanto custodiado no sistema carcerário estatal, resta a questão da reparação dos danos causados ao pai do presidiário morto. Mantida a fixação do montante de R$ 50.000,00, considerando a perda de ente próximo, assim a razoabilidade e proporcionalidade, como mostra o precedente análogo já apreciado por este Colegiado.
3. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.
(
APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0825495-55.2019.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/07/2022). -grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ATO ILÍCITO. MORTE DO DETENTO DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO
. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 - TEMA 592/STF. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. EVIDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença, que julga parcialmente procedente o pedido inicial e condena o réu ao pagamento de indenização por danos morais ao genitor de detento morto dentro de instituto prisional; 2-

Interposto recurso voluntário pela fazenda pública, não há se falar em remessa necessária (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC); 3- O art. 37, § 6º, da CF consagra a responsabilidade objetiva do Ente Estatal nos casos de danos causados por condutas comissivas de seus agentes. O fundamento de tal disposição constitucional reside na teoria do risco administrativo, segundo a qual o Estado, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando a concretização de danos e a existência de um nexo causal entre a ação e o resultado; 4- O óbito do filho do autor ocorrido dentro do presídio, em circunstância de rebelião dos prisioneiros em que restou constatada a falha dos agentes prisionais, vincula a Administração Pública que possui dever de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, que garante o respeito à integridade dos presos, visando ao respeito à dignidade da pessoa humana (Tema 592/STF);
5- O valor da reparação deve ser arbitrado atentando-se para a razoabilidade e proporcionalidade, pelo que se mostra adequado o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) arbitrado na sentença;
6- Reexame necessário não conhecido; recurso de apelação conhecido e desprovido. (APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800256-31.2021.8.14.0058 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/04/2023). -grifo nosso.

Outrossim, em decorrência dos parâmetros utilizados por essa Egrégia Corte, bem como em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, imponho o valor da indenização a ser pago pelo Estado do Pará em favor dos menores, a título de danos morais, para o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

DO DANO MATERIAL -PENSIONAMENTO

De início, esclareço que nos termos da jurisprudência do colendo STJ, há presunção relativa de colaboração financeira entre os membros de famílias de baixa renda, sendo, pois, devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos familiares do falecido, a despeito da prova de dependência econômica (AgInt nos EDcl no AREsp 1553769/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020).

Por outro lado, é entendimento consolidado que a indenização por danos materiais, na forma de pensão mensal, deve ser calculada com base na renda que a vítima auferia em vida. No entanto, como não há comprovação dos rendimentos auferidos pelo falecido antes de sua prisão, o pensionamento deve ser estabelecido com base no valor do salário-mínimo, conforme estabelecido na Súmula 490 do STF:

Súmula 490

A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores
.

O entendimento jurisprudencial do STJ em casos semelhantes é no sentido de que a fixação da pensão a título de danos materiais deve corresponder a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, considerando a ausência de comprovação da renda da vítima, desde o dia do falecimento até o momento em que completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade, e 1/3 (um terço) a partir desse ponto até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . RESPONSABILIDADE CIVIL. FALECIMENTO DE PRESO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR . REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA . PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. IDADE EM QUE O PRESO COMPLETARIA 65 ANOS. PRECEDENTES . PROVIMENTO NEGADO. 1.[...].". 2 .
Este Tribunal já se posicionou pelo cabimento de pensão aos genitores de detento morto no interior de estabelecimento prisional com os seguintes parâmetros: 2/3 (dois terços) do salário mínimo do dia da morte até o momento no qual o falecido completaria 25 anos de idade; 1/3 (um terço) a partir daí até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1827074 RJ 2021/0020208-5, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024). – grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO DISPOSITIVO LEGAL INVOCADO . SÚMULA N. 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR DA INDENIZAÇÃO . PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PENSÃO MENSAL . VALOR. TERMO FINAL. DECISÃO MANTIDA. 1 . A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n . 7 do STJ. 3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial . 4
. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a pensão mensal devida aos pais, pela morte do filho, deve ser estimada em 2/3 (dois terços) do salário mínimo até os 25 (vinte e cinco) anos de idade da vítima e, após, reduzida para 1/3 (um terço), haja vista a presunção de que o empregado constituiria seu próprio núcleo familiar, até a data em que o de cujus completaria 65 (sessenta e cinco) anos.5.
Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1474550 DF 2019/0083858-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2019). – Grifo nosso.

E no mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS C/C PEDIDO DE PENSÃO. MORTE DO GENITOR DOS APELADOS. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AFASTADA. [...]. COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO DO PARÁ (CONDUTA ILÍCITA, DANO E NEXO CAUSAL ENTRE ELES).ARTIGO 37, § 6º DA CF/88 . PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS. ACOLHIDO EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE DE PROPORCIONALIDADE. [...]. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA . UNANIMIDADE. 1. [...]. Danos Materiais no valor do auxílio funeral e, pensionamento no importe de 2/3 do salário mínimo a cada um dos apelados até completarem 25 anos de idade. 2. [...]. 5.
Pedido de redução do quantum fixado à título de pensão e da alteração da idade limite. Parcialmente acolhido. Afirmações da genitora dos apelados no sentido de que a renda auferida pelo de cujus em vida era de R$ 1 .000,00 mensal. Ausência de documentação. Manutenção da pensão com base no salário mínimo. Sem desconsiderar o fato da família ser de baixa renda e o pai o único provedor do lar, mostra-se razoável o quantum de 1/3 do salário mínimo para cada um dos apelados até completarem 25 anos de idade, reduzindo-se o quantum fixado pelo Magistrado de origem .
Precedentes. 6.
Apelação conhecida e parcialmente provida, para reduzir a indenização por Danos Morais ao valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para cada um dos apelados, o que totaliza o valor de R$ 105 .000,00 (cento e cinco mil reais), bem como, reduzir o quantum fixado à título de pensão à 1/3 do salário mínimo para cada um dos apelados, permanecendo inalterado os demais termos da sentença.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. [...] ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0003583-86.2015.8.14 .0006, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 28/06/2021, 1ª Turma de Direito Público). – grifo nosso.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. HOMICÍDIO PRATICADO POR OUTRO INTERNO COM ARMA ARTESANAL. OMISSÃO ESPECÍFICA NO DEVER DE VIGILÂNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]. 2. A questão jurídica central consiste em determinar se o Estado possui responsabilidade civil objetiva pela morte de detento, vítima de homicídio praticado por outro custodiado com arma fabricada dentro da unidade prisional, e se a suposta culpa da vítima é capaz de romper o nexo de causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. [...]. 6.
A morte de ente familiar gera dano moral presumido (
in re ipsa
) nos parentes próximos, impondo-se o dever de indenizar. O pensionamento por dano material também é devido, presumindo-se a dependência econômica em famílias de baixa renda, com parâmetros de cálculo definidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00029918120138140048 28184229, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público). – grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO . ART. 37, § 6º, DA CF/88. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS PRESOS . ART. 5, XLIX, DA CF/88. TEMA 592 DO STF.
DANOS MORAIS . MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA PARA O VALOR DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) EM FAVOR DO FILHO DO DE CUJUS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS .

PENSÃO FILHO MENOR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE PENSÃO AO AUTOR-FILHO. 1/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO ATÉ COMPLETAR 25 ANOS DE IDADE
. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INALTERADOS . JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário. 16ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 22/05/2023 a 29/05/2023. Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema. Desa . LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0862266-66.2018.8.14 .0301, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/05/2023, 2ª Turma de Direito Público). – Grifo nosso.

Dessa forma, além da condenação dos danos morais estabelecidos, decido pela condenação do ente estadual ao pagamento de pensão de 1/3 do salário-mínimo em favor dos filhos do
de cujus
, até este completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

No que tange aos juros de mora e a correção monetária, consigno que deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810).

No que se refere aos honorários, considerando que a sentença não se mostra integralmente líquida, porquanto há condenação referente a pensão a ser implantada, a fixação do percentual relativo aos honorários deve ser feita somente após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Portanto, impõe-se a reforma parcial da sentença, para reconhecer o direito dos filhos menores à indenização por danos morais e à pensão mensal, mantendo-se, contudo, a improcedência em relação à autora Brenda Vanessa Evaristo da Silva, diante da ausência de comprovação da união estável.

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para condenar o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada filho menor do falecido, bem como ao pagamento de pensão mensal, individualmente, correspondente à sua cota-parte de uma pensão total de 1/3 do salário-mínimo, desde a data do óbito até que cada um complete 25 anos de idade, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo
1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/09/2025